Tribunal: TJSP
Processo: 2207201-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Atribuição de efeito suspensivo. Pressupostos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, não preenchidos cumulativamente. Ausência de demonstração da plausibilidade do direito invocado quanto à abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e moratórios. Artigos 1o e 5o, da Lei de Usura. Inexistência de garantia da execução. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.